Tribunal: TJBA
Processo: 0344596-27.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0344596-27.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDNA DO VALE RIBEIRO Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAR E JULGAR MATÉRIA ACIDENTÁRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Edna Ramos do Vale contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, em razão de suposta coisa julgada decorrente de ação anterior ajuizada perante a Justiça Federal (nº 0028907-23.2014.4.01.3300). A autora sustenta a inexistência de identidade entre as ações e requer o prosseguimento do feito ou a concessão do benefício pleiteado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há identidade de ações entre a demanda proposta perante a Justiça Federal e a presente ação, a justificar o reconhecimento da coisa julgada; (ii) estabelecer se a Justiça Federal possui competência para julgar causas relativas a acidentes de trabalho. III. RAZÕES DE DECIDIR A configuração da coisa julgada exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC. No caso, apesar da identidade formal das partes, os pedidos e fundamentos jurídicos das ações são distintos, uma vez que a demanda anterior não versou sobre a conversão de benefício previdenciário em acidentário. A Justiça Federal é absolutamente incompetente para processar e julgar causas acidentárias, nos termos do art. 109, I, da CF/1988, sendo esta competência exclusiva da Justiça Estadual. Assim, decisão proferida por juízo incompetente não obsta o reexame da matéria por juízo competente. A extinção do feito sem resolução do mérito, sem que tenha havido julgamento específico da natureza acidentária do benefício, afronta os princípios da boa-fé processual e da primazia do julgamento de mérito, previstos no art. 4º do CPC, impondo-se a continuidade da instrução processual. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Sentença anulada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0344596-27.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante EDNA DO VALE RIBEIRO e como apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em dar provimento ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema.